Tribunal: TJPA
Processo: 0003616-71.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003616-71.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu erro material na sentença e limitou a nulidade às Certidões de Dívida Ativa efetivamente impugnadas, mantendo o prosseguimento da execução fiscal quanto às demais, sem, contudo, se manifestar sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da desconstituição parcial do crédito tributário executado, reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. É cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, conforme tema 410 e 421, ambos do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos
de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão modificado.

Tese de julgamento:

A. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

B. O reconhecimento da nulidade parcial de Certidões de Dívida Ativa, em sede de exceção de pré-executividade, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

C. A base de cálculo dos honorários deve se limitar ao proveito econômico obtido, correspondente às inscrições em dívida ativa efetivamente anuladas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leolar Modulados Comércio de Móveis LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação, para reconhecer erro material e limitar a declaração de nulidade às 9 CDAs efetivamente impugnadas (2013570011368-4, 2015570011369-2, 2015570011370-6, 2015570011374-9, 2015570011373-0, 2015570011367-6, 2015570011371-4, 2015570011366-8 e 2015570011365-0.), determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação às demais.

O Embargante, em suas razões (
ID 30323102
), sustenta omissão no acórdão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial, requerendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o benefício econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em contrarrazões (
ID nº 30376810
), o Embargado requer que eventual condenação em honorários sucumbenciais deve incidir exclusivamente sobre as CDAs cuja cobrança de ICMS se deu de forma antecipada, ressaltando que a execução fiscal prosseguirá quanto às demais inscrições em dívida ativa.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O embargante alega ausência de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Compulsando os autos, de fato, o acórdão foi omisso nesse ponto, o qual passo a analisar.

A decisão embargada deu parcial provimento à apelação, reconhecendo erro material e limitando a nulidade das CDAs àquelas efetivamente impugnadas (2013570011368-4, 2015570011369-2, 2015570011370-6, 2015570011374-9, 2015570011373-0, 2015570011367-6, 2015570011371-4, 2015570011366-8 e 2015570011365-0.).

Ainda que a execução fiscal tenha prosseguimento quanto a parte das CDAs, é incontroverso que houve desconstituição definitiva de 9 (nove) inscrições em dívida ativa.

O parcial acolhimento de exceção de pré-executividade implica condenação da exequente em honorários advocatícios, com precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça, Tema 410 dos Recursos Repetitivos com a seguinte tese fixada:

"O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução."

Da mesma forma, o Tema 421 do STJ fixou a seguinte tese:

É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

Assim, é certo que os honorários advocatícios são devidos, segundo o pacífico entendimento jurisprudencial pátrio:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.

(STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE. Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor. Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária, conforme entendimento do STJ ( REsp 1275297). Entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que o valor da causa for muito baixo ou, ainda, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, hipótese dos autos (art. 85, § 8º). Valor obtido de proveito econômico pela excipiente após o recálculo dos juros de mora se mostra irrisório, configurada a hipótese de arbitramento da honorária por apreciação equitativa, conforme § 8º, do art. 85 do CPC. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21087044420218260000 SP 2108704-44.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 30/06/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2021)

Ante o exposto,
conheço e acolho os Embargos de Declaração,
para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026